Tribunal: TJES
Processo: 0003544-09.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003544-09.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS EM SUPERMERCADO POR CADEIRANTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wallace de Souza contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, como incurso no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Consta da denúncia que, em 09/05/2020, o apelante, cadeirante, ocultou sob as pernas, na cadeira de rodas, três peças de carne bovina, um doce de leite e dois kits de sabonetes, avaliados em R$ 221,06, saindo do Hipermercado Casagrande sem efetuar o pagamento. O réu foi contido no estacionamento, confessou o crime e já havia praticado furtos semelhantes no mesmo local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2º, do CP; (iv) analisar a presença da qualificadora do abuso de confiança e a existência de interesse recursal quanto ao seu afastamento e (v) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa
, ressalta-se que a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do CP, toma como marco inicial a data do recebimento da denúncia (27/01/2021). Como a sentença foi publicada em 04/12/2024, não houve transcurso do prazo de quatro anos previsto no art. 109, V, do CP para a pena aplicada, não se verificando a prescrição retroativa.

4.
No que se refere ao pedido de absolvição, ante o valor ínfimo dos bens subtraídos
, destaca-se que o princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos. A reincidência do réu em crimes patrimoniais, inclusive durante cumprimento de outra pena, denota reprovabilidade acentuada e afasta a aplicação da norma despenalizadora.

5. O modo de execução do crime – ocultação de produtos sob as pernas na cadeira de rodas – revela elevado grau de premeditação e audácia, reforçado por relatos de condutas anteriores semelhantes praticadas no mesmo estabelecimento comercial, circunstância que somada à reiteração delitiva pelo réu, afasta a incidência do princípio da insignificância.

6.
Em relação ao pedido de reconhecimento da forma privilegiada do delito
, embora o valor dos bens subtraídos (R$ 221,06) não ultrapasse o salário-mínimo vigente à época (R$ 1.045,00), a reincidência impede o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do CP, que exige primariedade.

7.
Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do abuso de confiança
este é incabível, pois tal qualificadora não foi sequer reconhecida na sentença condenatória. Inexistindo sucumbência quanto a esse ponto, falta interesse recursal.

8.
Com relação
ao pedido de

aplicação
de regime mais brando
, ressalta-se que a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, é adequada, tendo em vista a reincidência do réu, sendo desnecessária qualquer modificação nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003544-09.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE DE SOUZA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

Wallace de Souza

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 09 de maio de 2020, no interior do estabelecimento comercial denominado “Hipermercado Casagrande”, situado no bairro Araçá, no município de Linhares, o apelante, subtraiu 03 (três) peças de carne bovina (picanha), 01 (um) doce de leite, 01 (um) kit de sabonetes Davene vegetal e 01 (um) kit de sabonetes Giorno, avaliados em R$ 221,06 (duzentos e vinte e um reais e seis centavos).

Segundo apurado, o acusado, que é cadeirante, ocultou os produtos sob suas pernas, na cadeira de rodas, saindo do estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Consta que, ao se dirigir ao estacionamento, o réu foi contido por seguranças e os objetos do furto, recuperados.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

Inicialmente, a defesa do acusado apresenta a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa, sob o argumento de que entre a data da denúncia (04/12/2020) e a publicação da sentença (04/12/2024), transcorreu 04 (quatro) anos.

Em que pesem as alegações, ressalto que nos termos do art. 117, inc. I, do CP, o termo inicial a ser considerado não é a data do oferecimento da denúncia, mas sim a data do recebimento da peça acusatória, fato ocorrido em 27 de janeiro de 2021 (fl. 108).

Assim, considerando o intervalo entre tal data e a publicação da sentença (04/12/2024), transcorreu prazo inferior a 04 (quatro) anos, lapso temporal previsto no art. 109, inc. V, do CP para a pena aplicada de 01 (um) ano e 04 quatro) meses.

Desse modo, não há que se falar em prescrição, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

No mérito,
a defesa
pretende a

absolvição,
sustentando que o valor da
res furtiva
seria ínfimo, razão pela qual deveria ser aplicado o princípio da insignificância.

Todavia, a jurisprudência há muito, tem condicionado a exclusão da tipicidade material com respaldo no princípio da bagatela à análise e verificação dos seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, é o precedente do ex. STF (HC nº 844412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello
, DJ
9.10.2004
).

Ao examinar o caso à luz dos pressupostos acima enumerados, verifico ser inaplicável a norma principiológica em tela, sobretudo porque o acusado é
reincidente
, inclusive em crimes patrimoniais, tendo praticado o delito inclusive durante o cumprimento de outra pena.

A reiteração criminosa afasta a mínima ofensividade e evidencia acentuada reprovabilidade da conduta, ainda que o valor dos bens subtraídos seja baixo, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.218.

Além disso, o réu aproveitando-se da sua condição de cadeirante, foi flagrado em direção ao estacionamento portando os objetos subtraídos e confessou o crime em Juízo, demonstrando plena ciência da ilicitude do ato.

Destaco, ainda, que o
modus operandi
empregado pelo agente, valendo-se de sua deficiência física, demonstra audácia e desrespeito à norma penal, extrapolando os limites da tolerabilidade social.

Não bastasse, no caso, restou demonstrado através do relato da testemunha Paulo Antônio Imbertti Nascimento em Juízo (id. 11975544), que o réu já vinha praticando pequenos furtos no estabelecimento comercial, utilizando-se dos mesmos meios, ou seja, ocultava os produtos embaixo de suas pernas, na cadeira de rodas que utiliza e saia do local sem efetuar o pagamento dos produtos.

Vale salientar, também, que embora os bens furtados tenham sido restituídos, tal fato não descaracteriza a consumação do crime, já que conforme entendimento pacificado na jurisprudência “
considerando a adoção da teoria da amotio, segundo a qual a inversão da posse dos bens, ainda que breve, caracteriza o furto consumado
” (
STJ
, AREsp n. 2.431.885/SP, relatora
Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de

26/2/2025
).

Desse modo, não se mostra possível acolher o pedido de aplicação do princípio da insignificância.

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do abuso de confiança
, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, padece de interesse recursal o apelante.

Isso porque, tal qualificadora não foi aplicada na sentença condenatória de id. 11975582, de modo que não existe sucumbência em relação a tal matéria.

No que se refere ao pedido de reconhecimento do furto privilegiado
(art. 155, § 2º, do CP), sob o argumento de que os bens subtraídos são de pequeno valor, ressalto que o réu não é primário, ou contrário, é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, inclusive.

Assim, embora o valor da
res furtiva
não ultrapasse o salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00), resta afastada a aplicação do benefício, em razão da reiteração delitiva em crimes patrimoniais pelo acusado.

Em relação ao pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, ressalto que a reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, "b", do CP, inexistindo reparo a ser feito.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.